Tribunal: TJMT
Processo: 0006630-45.2007.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006630-45.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu o valor do débito apresentado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa à época do ajuizamento, corrigido monetariamente até a data da apresentação do cumprimento de sentença, e não sobre o valor do débito executado durante o trâmite do processo.

A correção monetária da base de cálculo dos honorários é medida que se impõe para preservar o valor da condenação e evitar o enriquecimento sem causa do credor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para reformar a sentença e determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da causa corrigido monetariamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial em fase de Cumprimento de Sentença nº 0006630-45.2007.8.11.0002, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira e considerou como o valor do débito devido pelo executado a quantia de R$ 23.608,30.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o juízo de primeiro grau não apreciou corretamente a impugnação apresentada, tendo julgado com interpretação contrária ao que foi alegado.

Afirma que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a instituição financeira não se opôs ao cálculo dos honorários sobre o valor da causa, mas sim defendeu que esse montante deveria ser corrigido monetariamente desde a distribuição da ação, aplicando-se juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença, e que os honorários sucumbenciais deveriam ser calculados sobre essa quantia.

Sustenta que, considerando os depósitos já realizados, o valor remanescente a ser pago ao exequente é de R$ 1.946,07, de modo que há excesso de execução no valor de R$ 27.373,18.

Contrarrazões apresentadas no ID 263216784.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analiso a alegação de preclusão suscitada pelo Apelado. Nas contrarrazões, o Apelado argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença seria intempestiva, pois a execução teria sido iniciada em 14/10/2019 e houve diversos pagamentos voluntários sem qualquer impugnação.

Contudo, essa tese não prospera. Conforme consignado na decisão proferida em 12/02/2024 pelo juízo a quo, o executado, ora Apelante, não foi devidamente intimado acerca do início do cumprimento de sentença, o que motivou a reabertura do prazo para apresentação de impugnação. Essa decisão não foi contestada pelo Apelado em via recursal, de modo que não pode agora alegar a preclusão.

Superada a questão, passo à análise do mérito recursal.

Cumpre transcrever a parte da sentença que aborda a questão da impugnação ao cumprimento de sentença:

“(...) 9. O cerne da questão encontra-se no excesso da execução, de modo que o executado alega que o valor dos honorários deveriam ser calculados sob o valor da causa de R$ 35.576,19 (id. 148725898).

10. Sobre essa questão, verifica-se que não é necessário haver mais desdobramentos, eis que na sentença proferida ficou PREVISTO que o valor dos honorários sucumbenciais seriam fixados em 10% SOB O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, tendo a mencionada sentença transitada em julgado sem qualquer interposição de recurso.

11. Diante disso, neste momento, não pode o executado alegar que o valor da causa permanece em R$35.576,19, tendo em vista que este valor fora dado no momento da distribuição do processo, ou seja, quantia que não corresponde ao valor atualizado da causa.

12. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, ora executada, e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente em id. 102621851. (...)”

No caso em tela, os autos foram sentenciados sem mérito, em razão da desídia da instituição financeira, sendo esta condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sob o valor atualizado da causa.

O apelado deu início ao cumprimento de sentença em 14/10/2019, utilizando como base de cálculo o último demonstrativo do débito apresentado pelo Banco em 15/02/2016, no valor de R$140.524,16 (ID 43630141 - pg. 24).

Todavia, os honorários devem ser calculados sobre o valor da causa à época (R$ 35.576,19) e atualizados monetariamente até a apresentação do cumprimento de sentença. É incorreto que o apelado utilize os demonstrativos de débitos apresentados no decorrer do processo, pois estes incluem outros valores que não devem ser computados como honorários, como juros contratuais e outras despesas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO .
HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO
. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO . PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2 . A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3.
"[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução"
(REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013) . 4.
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou
. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Assim, o valor da causa não se confunde com o cômputo da dívida anteriormente executada. A base de cálculo dos honorários deve ser o valor da causa, corrigido monetariamente, e não o valor do débito atualizado apresentado pelo Banco em 15/02/2016.

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da causa (R$ 35.576,19) à época, corrigido monetariamente até a data da apresentação do cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025